Tribunal: TJSP
Processo: 2007943-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de evidência. Tutela de evidência indeferida. Agravante que pretende a entrega do veículo indenizado por já ter sido paga a integralidade da indenização. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório na origem para a exata

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de evidência. Tutela de evidência indeferida. Agravante que pretende a entrega do veículo indenizado por já ter sido paga a integralidade da indenização. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório na origem para a exata compreensão dos contornos da lide, ocasião em que o Juízo pode revisitar o pedido à luz de novos argumentos. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a manutenção da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007943-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante HDI
SEGUROS S.A., é agravado GUSTAVO RIOS CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007943-39.2020.8.26.0000 -Voto no 9276
2
Voto n.o 9.276
Agravo de Instrumento no 2007943-39.2020.8.26.0000
Agravante: HDI Seguros S/A
Agravado: GUSTAVO RIOS CASTRO
Comarca: Vara Única do Foro de Cabreúva
Origem: 1001884-40.2019.8.26.0080
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com
tutela de evidência. Tutela de evidência indeferida. Agravante que
pretende a entrega do veículo indenizado por já ter sido paga a
integralidade da indenização. Probabilidade do direito invocado e
risco de dano não verificados. Direito alegado que só pode ser
verificado após a formação do contraditório na origem para a exata
compreensão dos contornos da lide, ocasião em que o Juízo pode
revisitar o pedido à luz de novos argumentos. Ausentes os
requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a
manutenção da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela HDI Seguros S/A em
face da decisão que indeferiu pleito de tutela de evidência formulado pela Agravante nos
autos da ação de obrigação de fazer cumulada proposta em face de Gustavo Rios Castro.
Pretende o Agravante a concessão da tutela de evidência consistente na
entrega do veículo indenizado.
O recurso foi recebido sem a concessão da tutela de urgência, nos
seguintes termos:
“O documento juntado aos autos principais, que demonstra a autorização de
remoção do veículo pelo agravado, devido à caracterização da indenização
integral por colisão(fls. 122), tem data anterior à data do possível pagamento,
que não foi comprovado pela agravante (fls. 118/121).
Embora a agravante tenha expedido notificação ao agravado para a entrega do
veículo (fls. 125/126) não há documento contendo assinatura do receptor, apenas
a informação de que foi entregue (fls. 127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007943-39.2020.8.26.0000 -Voto no 9276
3
Assim, as provas trazidas aos autos não são suficientes fortes, ao menos em
análise superficial deste momento, para a concessão da tutela recursal
pretendida, razão pela qual, INDEFIRO o pleito”.
Dispensada a intimação da parte ex adversa, ante a ausência de citação
nos autos originários.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo do Agravante, a decisão não merece
qualquer reparo.
Não obstante a argumentação apresentada, em análise de cognição
sumária foram esclarecidas as razões pela qual o recurso em apreço não comporta a
concessão da tutela de evidência, mantendo inalterada a decisão originária pelo seu
indeferimento.
Para concessão da tutela de evidência são necessários os requisitos
previstos no art. 311 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Vejamos:
“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula
vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada
do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007943-39.2020.8.26.0000 -Voto no 9276
4
No caso em apreço, a Agravante sustenta a incidência do art. 311, III, do
Código de processo Civil, uma vez que estaria demonstrada a “obrigação tida entre as
partes da presente demanda, a qual determinava que mediante o pagamento da
indenização integral ao Requerido, a Requerente iria subrogar-se em direitos e deveres
sobre o veículo, devendo ser decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob a
cominação de multa”.
Não obstante, a tutela de evidência ora pretendida se confunde com o
mérito da ação, e, embora a Agravante alegue a existência de pagamento da indenização e
existência de autorização para a retirada do veículo, por certo, tais alegações só podem ser
verificadas após a apresentação da defesa da parte Agravada.
Nesse sentido, não soa razoável que seja concedida a tutela de evidência
pretendida, tendo em vista que o direito alegado impõe a necessidade de formação do
contraditório a fim de que se tenha exata compreensão dos limites da demanda.
Assim, é medida de cautela a manutenção da decisão originária e o
indeferimento da tutela de evidência ao menos até que seja formado o contraditório,
ocasião em que o Juízo a quo poderá revisitar a questão.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator